Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-78.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010181-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REI TINTAS S.A. (antiga MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.), (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ICMS - PRODEIC – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECONHECENDO A LEGALIDADE NA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – RECONHECIMENTO DE QUE A EMPRESA ERA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC À ÉPOCA DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS – PROVIMENTO. 1.

O pedido de suspensão formulado pela empresa somente ocorreu em 03/07/2014, enquanto que a aprovação do pedido só ocorreu em 09/03/2015, data que deu início a suspensão do PRODEIC com a publicação no Diário Oficial, evidenciando que a empresa era beneficiária do PRODEIC na época em que foi gerado o débito. 2. em virtude do provimento do recurso, necessária a inversão dos honorários sucumbenciais. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, intentada pela ora Apelante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou ainda a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC. (ID: 71850606 - Pág. 1/8).

Nas razões do recurso, alega a Apelante que devem ser nulos os Avisos de Cobrança Fazendária nº. 279532/76/68/2014 e 129923/76/68/2012, insistindo na tese de que estava enquadrada no PRODEIC, no período dos fatos geradores, razão pela qual fazia jus à fruição dos benefícios fiscais.

Afirma a Recorrente que o pedido de suspensão do benefício foi formulado pela Apelante apenas em 03.07.2014 e a aprovação somente se deu em 09.03.2015, data que iniciou a suspensão com a publicação no Diário Oficial, conforme ID: 11334809 – pág. 38.

Aduz que na lavratura dos Avisos de Cobrança Fazendários n. 129923/76/68/2012 e n. 279532/76/68/2014 constam como fatos geradores os períodos entre JANEIRO de 2012 e AGOSTO de 2012, período em que a Apelante fazia jus ao benefício fiscal do PRODEIC, o qual foi suspenso ilegalmente, ante à inexistência de processo administrativo tributário apto à suspender o referido benefício.

Ao final, a Apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para anular e/ou reformar a sentença recorrida que julgou improcedente a ação, devendo acolher seus pedidos iniciais. (ID: 71850608 - Pág. 1/47).

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Apelo. (ID: 71850617 - Pág. 1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID: 78752468 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela Provisória de Urgência, identificada pela numeração única: 1010181-78.2016.8.11.041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a prescrição de parte dos débitos, porém, julgando improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrente, reconhecendo a legalidade do crédito tributário objeto do feito (ID: 71850606).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos autos, verifica-se que na época de origem dos fatos geradores dos débitos que originam a presente lide, a empresa Recorrente se enquadrava no previsto a Lei nº 7.958/2003 e o Decreto 1.432/2003, tanto é que lhe foi concedido tal benefício fiscal.

O que por si só, já demonstra que os apelos trazidos pela parte Apelante, merecem serem acolhidos.

Isso porque, consoante afirma o próprio Apelado em sua contestação, os avisos de cobrança fazendários dizem respeito a fatos geradores ocorridos em 01/2012 a 08/2012, época em que a agravante estava enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, recebendo os benefícios fiscais respectivos, logo, como os lançamentos foram efetuados em razão da suspenção do aludido programa, não poderiam ter alcançado diferenças de ICMS geradas anteriormente a interrupção do benefício.

O pedido de suspensão formulado pela empresa somente ocorreu em 03/07/2014, enquanto que a aprovação do pedido só ocorreu em 09/03/2015, data que deu início a suspensão do PRODEIC com a publicação no Diário Oficial.

Não obstante, a ciência da suspensão do PRODEIC pelo contribuinte através do OF. 043/2015 CEDEM, se deu em 09/03/2015, data que de fato deu início à suspensão, o que não justificaria a exigibilidade do diferencial de ICMS recolhido a menor através dos ACFs de n. 279532/76/68/2014 e n. 129923/76/68/2012.

Portanto, não poderia o fisco retroagir os efeitos dessa suspensão à fatos geradores ocorridos entre os períodos de 01/2012 a 08/2012, época em que estava vigente e válido o benefício fiscal PRODEIC em favor da empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A.
, reformando a r. sentença objurgada,
julgando integralmente procedente os pedidos constantes na petição inicial
, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, extinguindo o crédito tributário objeto deste feito.

Ainda, em virtude do provimento do recurso,
determino a inversão dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023